Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001078-92.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), FABIO RYOICHI SAKITA - CPF: 850.717.731-04 (REQUERENTE), JUIZO DA 3o VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO MATIAS CAMPOS - CPF: 843.334.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO GONZALES - CPF: 062.355.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JUREMEIRA DE ARAUJO - CPF: 024.317.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 904.096.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MACHADO DE SOUZA NETO - CPF: 004.131.611-88 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIRO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 014.365.281-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO EIGI SAKITA - CPF: 630.246.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL ANDERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 009.797.841-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL PONTEL DA SILVA - CPF: 980.374.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 957.315.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 001.382.491-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 025.608.031-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.191.711-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADOS PELO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA DA DEFESA – PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA – PROVAS NÃO ESSENCIAIS – MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO APELO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – REJULGAMENTO DA CAUSA – EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA A CORRÉU – AUSÊNCIA DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – DOSIMETRIA -

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 396,8KG

DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – JULGADOS DO STJ E TJMT – AÇÃO IMPROCEDENTE.

“Eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”
(STJ, REsp no 407.460/RS). A alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o vício oportunamente,
configura “a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP). Não se reconhece a nulidade quando evidenciada pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal (TJMT, RvC 1022287-88.2022.8.11.0000).

A revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Se dos autos restou comprovado que não há identidade de situações fático-processuais entre os corréus, tendo em vista que um foi absolvido por ausência de provas quanto ao envolvimento na prática delitiva, enquanto que o outro, além de ter sua sentença condenatória confirmada em grau de recurso, [...] não cabe, a teor da regra do artigo 580 do Código de Processo Penal, extensão da absolvição obtida por um deles, uma vez que tais situações não se comunicam.”
(TJMT, RvC no 0125718-44.2011.8.11.0000)

A quantidade e natureza da droga apreendida – 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta-base de cocaína – autoriza a elevação da pena-base do tráfico de drogas e da associação para o tráfico (STJ, HC no 402.805/PR; AgRg no HC no 869.056/RS).

“Não há como se concluir pelo malferimento a texto expresso da Lei se o regime inicial fechado encontra sólido substrato nos artigos 33, §3.o e 59, ambos do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei de Drogas, justamente diante da vultosa quantidade e da natureza altamente nociva da droga apreendida [...].”
(TJMT, AP 1016723-65.2021.8.11.0000)

Revisão Criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1001078-92.2024.8.11.0000

- COMARCA DE PONTES E LACERDA

REQUERENTE: FÁBIO HYOICHI SAKITA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por FÁBIO HYOICHI SAKITA em face de acórdão proferido pela e. Terceira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal no 73017/2017, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual a 14 (quatorze) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado –

arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006

– (fls. 6764/6837– ID 198931661).

O requerente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob assertiva de que o Juízo singular não se manifestou sobre os pedidos de produção de provas
[“encaminhamento de ofícios às operadoras de telefonia, a fim de indicarem os nomes e as qualificações dos indivíduos que efetivamente eram os proprietários daqueles números de telefone”
;
“perícia de voz nos áudios colhidos para identificar os acusados”.
No mérito, sustenta que: 1)

“resta esclarecido que a ausência do exame toxicológico leva à incerteza quanto à materialidade delitiva”
; 2)
“não há provas suficientes para impor condenação”
; 3) faria jus
“à extensão do benefício de inocência presumida concedida a Erasmo Gonzales, ao menos ai crime de Trafico de Drogas, vez que não se alcançou prova de sua traficância”;
4) teria direito à redução da pena e ao cumprimento da pena em regime diverso do fechado.

Requereu liminarmente a outorga de liberdade
“sob monitoramento eletrônico”.
No mérito, pede a procedência para que seja
“anulado o processo”
ou absolvido das imputações. Subsidiariamente, a redução da pena (fls. 1/48-ID 198924658), com documentos (ID 198924663/198936152).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Pedro Sakamoto, em substituição regimental (ID 199595189).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela
“extinção do processo sem resolução do mérito”
ou improcedência, em parecer assim sintetizado:

“
Revisão Criminal – Segunda apelação – A maioria das questões deduzidas pelo revisionando já foram objeto da Apelação Criminal no 73017/2017, tendo o Acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente - A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal – Pleitos de extensão da absolvição concedida ao corréu Erasmo Gonzales e de redução de pena não foram objeto da apelação criminal, e portanto, autorizam conhecimento – Resta inequívoco que o revisionando praticou os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo impossível sua absolvição - Ausência de fundamentação do pedido de redução da pena - Não há como aferir com segurança a plausibilidade dos direitos aventados pelo requerente - Ante o exposto, o parecer é pela extinção do processo, sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 202226150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob a assertiva de que o Juízo singular não se manifestou sobre os pedidos de produção de provas [
“encaminhamento de ofícios às operadoras de telefonia, a fim de indicarem os nomes e as qualificações dos indivíduos que efetivamente eram os proprietários daqueles números de telefone”; “perícia de voz nos áudios colhidos para identificar os acusados”
].

Todavia, o requerente, nas razões do apelo, arguiu idêntica preliminar, a qual foi rejeitada pela Terceira Câmara Criminal mediante a seguinte fundamentação:

“Extrai-se dos autos que na defesa preliminar conjunta de fls. 2.389/2.391 os réus MARCELO EIGI SAKITA e FÁBIO RYOICHI SAKITA pugnaram pela realização de perícia de voz nas gravações telefônicas, a fim de se comprovar se as vozes constantes nos áudios eram realmente deles, bem assim, requereram fossem oficiadas as operadoras de telefonia móvel, para que informassem quem eram os titulares das linhas telefônicas interceptadas e atribuídas aos ora apelantes.

Contudo, ao decidir pelo recebimento da denúncia às fls. 2.482/2.483, o d. juízo a quo não analisou os referidos pedidos de produção de provas, sendo omisso nesse tocante, razão pela qual os apelantes MARCELO e FÁBIO agora arguem a nulidade do feito por cerceamento de defesa, devido ao silêncio do magistrado quanto às provas requeridas em sede de defesa preliminar.

A despeito do inconformismo, verifica-se que os réus não opuseram recurso de embargos de declaração contra o aludido pronunciamento judicial, apesar da omissão, optando por reservar sua alegação para momento futuro, pleiteando então a nulidade de todo o feito, articulando verdadeira nulidade de algibeira, em ofensa ao princípio da boa-fé processual.

Em vista disso, é inarredável reconhecer que a inércia dos réus diante da omissão do magistrado singular demonstrou o desinteresse deles na produção da prova e, por consequência, deu ensejo à preclusão da matéria.

Urge acentuar, ademais, a respeito do pedido formulado pelos apelantes, que a jurisprudência do c. STJ é firme quanto à dispensabilidade da realização de perícia para identificação dos interlocutores nas interceptações telefônicas. Nesse sentido: [...]

Outrossim, não se descuida que a degravação, depois de transcrita, constitui meio de prova documental, que, aliada aos demais elementos de prova, será objeto de apurada análise pelo julgador para formar sua convicção, e como dito, a Lei de regência nada dispõe acerca da necessidade da submissão da prova a perícia, aí incluída a fonográfica, de modo que, na sua falta, não se vislumbra qualquer nulidade.

Lado outro, quanto ao pedido de que fossem oficiadas as operadoras de telefonia móvel para que informassem a identidade dos titulares das linhas telefônicas interceptadas e atribuídas aos réus, calha salientar que eventual divergência entre a identidade dos réus e a dos verdadeiros titulares dos números de telefone interceptados não teria o condão de invalidar a versão acusatória, mesmo porque, não raras vezes, as pessoas envolvidas com a prática reiterada do tráfico de entorpecentes utilizam telefones registrados em nome de terceiros, justamente para dificultar eventual investigação policial.

Portanto, além de se tratar de matéria preclusa, nota-se que as provas requeridas pelos réus não eram essenciais ao esclarecimento dos fatos apurados, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.”
(Relator: Des. Gilberto Giraldelli)

Na linha intelectiva do julgamento impugnado, operou-se a preclusão quanto ao pedido de produção probatória, consubstanciada em diligências relativas à interceptação telefônica [indicação de nomes/qualificações dos proprietários dos números de telefone;
“perícia de voz”
]
,
visto que o requerente não se manifestou oportunamente acerca da omissão do juiz da causa sobre essa pretensão.

Esse entendimento tem suporte em aresto do c. STJ:
“Eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”
(REsp no 407.460/RS – Relator:

Min. Aldir Passarinho Junior – 10.12.2007).

Outrossim, a alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o vício oportunamente, configura
“a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

E mais, o Tribunal de Apelação considerou que as provas postuladas pelo requerente não se mostravam essenciais para os esclarecimentos dos fatos criminosos, uma vez que traficantes costumam utilizar telefones registrados em nome de terceiros para dificultar eventual investigação policial, sendo inócua a apuração da titularidade das linhas telefônicas e a perícia dos áudios degravados, em observância a legislação penal vigente.

Em suma, não se reconhece a nulidade apontada, mas sim

pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal (TJMT, RvC 1022287-88.2022.8.11.0000 -

Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.7.2023).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o) e envolve causa de pedir fundada em revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por contrariedade

“ao texto de lei”
e

“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, I e III).

Em 26.7.2013, o GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - denunciou o requerente FÁBIO HYOICHI SAKITA por tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual –

arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006.

O Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda condenou o requerente FÁBIO HYOICHI SAKITA a tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual a 14 (quatorze) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado, em regime inicial fechado (Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – fls. 754/962 – ID 86024567).

Em 13.11.2019, a e. Terceira Câmara Criminal desproveu o recurso interposto pelo requerente, nos termos das seguintes premissas:

“1. Embora a denúncia tenha sido oferecida por promotor integrante do GAECO, após o reconhecimento da incompetência do juízo da Vara Especializada contra o Crime Organizado (7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e a subsequente remessa do feito ao juízo competente (3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT), houve a ratificação da inicial acusatória e de todos os atos processuais anteriores pela promotora com legítima atribuição para atuar na ação penal, portanto, não há falar em violação ao princípio do promotor natural.

2. O delito de tráfico de drogas nas modalidades transportar, trazer consigo ou guardar, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo e, muitas vezes, por territórios de jurisdições variadas. Dessa forma, aplica-se o regramento insculpido nos artigos 71 e 83 do CPP, firmando-se a competência pelo critério da prevenção, de modo que no caso concreto é competente o juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que primeiro tomou conhecimento da infração e analisou as medidas cautelares pleiteadas ainda durante o inquérito policial.

3. Atendendo a peça acusatória aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual.

4. Havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento da medida excepcional, não há falar em nulidade, porquanto observada a Lei n.o 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5a da Carta Magna. Além disso, a interceptação pode ser prorrogada pelo tempo necessário à completa investigação do fato delituoso, mediante decisão fundamentada. A Lei n.o 9.296/1996 não exige que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas para atestar quem são seus interlocutores, tampouco impõe a necessidade de degravação integral das conversações, desse modo, basta para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, como bem observado na hipótese.

5. Conforme precedentes do STF, “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167).” (STF, HC 130265, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI).Destarte, não se cogita a nulidade da sentença por ausência de laudo toxicológico, e muito menos a absolvição dos apelantes pelo mesmo fundamento, uma vez que a apreensão de 396,8kg de cocaína encontra-se devidamente comprovada nos autos, sobretudo pelas interceptações telefônicas e pela prova testemunhal produzida em juízo, que certificam de forma cristalina a existência material do crime, sem olvidar que o respectivo laudo pericial de constatação de entorpecente instruiu a ação penal originada da prisão em flagrante do corréu que concorria para o transporte da droga.

6. Ainda que o juízo singular tenha sido omisso quanto ao pedido de produção de provas apresentado pelos réus em suas defesas prévias, a inércia dos agentes diante do silêncio do magistrado, deixando de opor embargos no momento oportuno, demonstra o desinteresse deles na produção da prova e, por consequência, torna preclusa a matéria, descabendo cogitar de prejuízo, especialmente diante da prescindibilidade das medidas para o esclarecimento dos fatos.

7. Não há falar em bis in idem pela condenação concomitante de alguns dos réus pelos CASOS 01 e 04 da OPERAÇÃO COMBOIO, pois os respectivos processos criminais tratam de fatos distintos que, embora praticados no âmbito do mesmo esquema criminoso, constituem-se de circunstâncias, apreensão de drogas e integrantes do polo passivo distintos, havendo, no máximo, uma interconexão entre os fatos.

8. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (Enunciado Orientativo n.o 8, TJMT, IUJ no 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017). In casu, os testemunhos dos policiais e o conteúdo das interceptações telefônicas são provas aptas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo descabida a almejada absolvição dos agentes com base no aforismo in dubio pro reo, exceto com relação a um dos apelantes, em face de quem não foram angariados elementos capazes de demonstrar seu envolvimento na aquisição, no armazenamento ou no transporte da substância entorpecente apreendida, fazendo jus à absolvição pelo crime do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Já com relação ao crime de associação para o narcotráfico, as provas dos autos revelam com substância e segurança a ocorrência do ânimo associativo, estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo possível concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, o que impede o acolhimento da pretensão absolutória.

9. É legítima a fixação das penas básicas acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, eis que pesam em desfavor dos apelantes a expressiva quantidade e também a natureza da substância entorpecente apreendida – 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta base de cocaína, tóxico de elevadíssimo poder viciante e em quantidade que evidencia o poderio econômico do grupo criminoso.

10. Consoante entendimento firmado no Enunciado Orientativo n.o 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.” (IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

11. Se a somatória das interceptações telefônicas e da prova testemunhal demonstra de forma indene de dúvidas que ao menos uma parte do entorpecente apreendido era destinado a traficantes radicados no estado do Pará, faz-se imperativa a incidência da causa especial de aumento estampada no artigo 40, inciso V, da Lei n.o 11.343/2006, pois, nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado, é despicienda a efetiva transposição das fronteiras estaduais para a configuração dessa majorante [Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 04 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Inexiste bis in idem na aplicação da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (interestadualidade do delito) em relação tanto ao delito de tráfico de drogas quanto ao crime de associação para o narcotráfico.

12. A condenação do agente pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si só, constitui óbice à incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, porquanto tal circunstância demonstra a dedicação do indivíduo às atividades criminosas.

13. Não há falar em participação de menor importância em relação a qualquer dos apelantes, quando evidenciado que todos contribuíram ativa e decisivamente para a realização do feito criminoso, desempenhando as ações que lhe foram atribuídas pelo grupo na divisão funcional de tarefas, igualmente relevantes e determinantes, em evidente coautoria.

14. Conforme sedimentado no âmbito dessa e. Corte Estadual, “a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” (Enunciado Orientativo n.o 33, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015), não sendo eventual hipossuficiência financeira do réu causa justificadora da redução da quantidade de dias-multa idoneamente fixados em estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

15. Enquanto medida cautelar diversa da prisão, a fiança não é negociável em valores, porém, a depender da situação econômica do preso, poderá ser dispensada, reduzida ou até mesmo aumentada pelo magistrado. No entanto, uma vez prestada a fiança, confirmando a capacidade de pagamento pelo preso, fica vinculada ao resultado do processo, de modo que, absolvido o réu, é restituída integralmente condenado, servirá ao pagamento das custas, de eventual prestação pecuniária, da pena de multa e da indenização dos danos causados pela infração, restituindo-se apenas o excedente, se houver, após o trânsito em julgado.

16. Estando os veículos apreendidos em nome de terceiros, o apelante não detém legitimidade para recorrer da decisão que decretou o perdimento destes bens, sendo certo que as restituições deveriam ter sido requeridas pelos legítimos proprietários, os quais quedaram-se inertes.

17. Recurso de um dos réus provido em parte, demais recursos desprovidos.”
(Relator: Des. Gilberto Giraldelli)

O v. acordão transitou em julgado no dia 19.12.2019 (SEEU 2000012-42.2024.8.11.0006).

Pois bem.

Extrai-se da valoração jurídico-probatória [realizada pela Terceira Câmara Criminal], no julgamento da Apelação Criminal no 73017/2017, que: 1) a materialidade resultou reconhecida porque
“o Laudo de Constatação definitivo de entorpecente derivado da apreensão de 396,8kg de cocaína instruiu devidamente a ação penal n.o 305-40.2012.811.0047 e código: 30486”
;
“ressai induvidosa dos diálogos registrados pelas interceptações telefônicas, da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial e dos Relatórios Policiais jungidos aos autos, que contam, inclusive, com fotos da vultosa quantidade de entorpecentes apreendida no dia 11 de abril de 2012”
; 3) o requerente FÁBIO RYOICHI SAKITA, vulgo “Japa”, era
“um dos membros mais importantes da organização criminosa, residente em Cuiabá/MT, era corresponsável pela distribuição e pelo transporte da droga juntamente com MIGUEL. Nesse sentido, tem-se, por exemplo, os áudios de códigos 3401500, 3435789 e 3443284, anteriores ao flagrante, nos quais FÁBIO e MIGUEL conversam sobre dividir as despesas com o deslocamento da mercadoria ilícita, sobre a chegada da “encomenda” em Pontes e Lacerda/MT, sobre o pagamento dos “carroceiros” (transportadores) e sobre a chegada”
.

Nos limites desta revisional, não foram produzidos novos elementos de convicção aptos a elidir a conclusão adotada pelo Tribunal de Apelação.

Com efeito, a revisão criminal não se mostra cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“A insistência na arguição de tese já enfrentada em recurso de apelação (absolvição), sem a invocação de novos fundamentos, evidencia o intuito de revolver o conjunto probatório e provocar um segundo exame da matéria, desiderato incompatível com a natureza excepcionalíssima da revisão criminal.”
(RvC 1021451-18.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.7.2023)

Nesses pontos [cerceamento de defesa, materialidade e provas da autoria], o pedido revisional afigura-se improcedente, por buscar o rejulgamento da causa.

No tocante à extensão do “
benefício de inocência presumida concedida a Erasmo Gonzales”
, o corréu foi absolvido das imputações [pelo Juízo singular] por ter sido considerado que os diálogos interceptados não revelaram seu envolvimento no tráfico de drogas, mas somente indicativos de coação no curso do processo e fraude processual, que não
“alcançaram ao menos a fase da tentativa
”.

O requerente FÁBIO RYOICHI SAKITA não se encontra na mesma situação fática-processual, visto que foi o interlocutor de diversas conversas sobre o transporte de drogas, como ponderado pelo juiz da causa, a saber
: “Miguel e Fábio falam sobre as despesas do carregamento”; “no dia 07/04 (quatro dias antes da prisão de Miguel), MIGUEL entrou em contato com FÁBIO (JAPA) informando-lhe sobre a chegada de parte da droga e mandou que o mesmo ficasse na expectativa, pois a qualquer hora ele chegaria por lá”
; em 9.4.2012,
“Miguel solicita dinheiro a Fábio, a fim de pagar “os carroceiros”, ou seja, para custear o transporte da droga que seria enviada no dia seguinte, certamente para pagar “ os batedores” e formar o comboio que acompanharia a droga”
; em 10.4.2012,
“FÁBIO (JAPA) ligou para MIGUEL informando que seu irmão lhe avisou que “tá embassado....meu irmão falou que a coisa tá meio feia lá”
; em 22.3.2012,
“MIGUEL conversou com Fábio, vulgo JAPA acerca do recebimento de valores na cidade de Açailândia e, após realizar o recebimento de parte da dívida, JAPA se dirigiu a cidade de Cuiabá, onde possivelmente aguardava novo carregamento de entorpecentes com destino ao Norte e Nordeste do país”
,

dentre outros.

Aplicável aresto desta e. Turma:

“Se dos autos restou comprovado que não há identidade de situações fático-processuais entre os corréus, tendo em vista que um foi absolvido por ausência de provas quanto ao envolvimento na prática delitiva, enquanto que o outro, além de ter sua sentença condenatória confirmada em grau de recurso, [...] não cabe, a teor da regra do artigo 580 do Código de Processo Penal, extensão da absolvição obtida por um deles, uma vez que tais situações não se comunicam.”
(RvC no 0125718-44.2011.8.11.0000 – Relator: Des.a Marilsen Andrade Addario - 13/08/2012)

Logo, o requerente FÁBIO RYOICHI SAKITA não faz jus à extensão da sentença absolutória proferida em favor do corréu Erasmo Gonzales.

Vejamos a dosimetria.

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses diante da quantidade e natureza da apreendida - 396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas) de pasta-base de cocaína - .

No julgamento de apelo interposto pelos corréus FABIANO JUREMEIRA DE ARAÚJO, ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS e MIZAEL PONTEL DA SILVA, o Tribunal de Apelação reconheceu que a fundamentação e o patamar adotados diante
da “prevenção/repressão dos ilícitos, além de proporcional à exegese do normativo invocado”
(Relator: Des. Gilberto Giraldelli).

Realmente, a pasta-base de cocaína apreendida possui alto valor comercial, passível de ser estimado, atualmente, em R$7.128.000,00 (sete milhões, cento e vinte e oito mil reais), utilizando-se como referência o preço médio acima apurado [R$ 18.000 (dezoito mil reais) x 396kg = R$ 7.128.000,00] consoante boletim do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (estudo disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta criminosa.

No mesmo sentido, o c. STJ assim decidiu:

“Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza e a qualidade da substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado – 316kg (trezentos e dezesseis quilos) de cocaína.”
(HC no 402.805/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 31.8.2017)

Por efeito, impõe-se preservar o pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição, sendo inaplicável a minorante do tráfico privilegiado por força da condenação por associação para o tráfico, a configurar dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC n. 877.835/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.4.2024).

Reconhecida a interestadualidade da traficância [drogas destinadas a Estados como Pará, Maranhão e Piauí], conserva-se a incidência da fração

mínima de 1/6 (sexto) para manter a pena do tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 dias-multa.

Da associação para tráfico:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) e 6 (seis) anos de reclusão diante da expressiva quantidade de pasta-base de cocaína apreendida com o grupo criminoso, consoante entendimento do c. STJ:

“[...]

o aumento da pena-base do crime de associação para o tráfico foi pautado no volume e na natureza deletéria dos entorpecentes movimentados pela associação criminosa [...] , o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.”
(AgRg no HC n. 869.056/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2023-)

Consequentemente, a pena-base deve ser mantida em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.050 dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, preserva-se a pena da associação para o tráfico em 5 (cinco) anos e 3 (três) mês de reclusão e 1225 dias-multa

diante incidência da majorante da interestadualidade, na fração de 1/6 (um sexto),

Diante do concurso material [entre o tráfico e a associação], a pena definitiva deve ser mantida em 14 (catorze) anos de reclusão e 2.100 (duzentos e cem) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Enfim, a fixação do regime fechado mostra-se adequado diante da reprimenda imposta [superior a oito anos] e da quantidade de pasta-base de cocaína –

396,8 kg (trezentos e noventa e seis quilos e oitocentos gramas –, conforme entendimento desta e. Turma:

“Não há como se concluir pelo malferimento a texto expresso da Lei se o regime inicial fechado encontra sólido substrato nos artigos 33, §3.o e 59, ambos do Código Penal, bem como no artigo 42 da Lei de Drogas, justamente diante da vultosa quantidade e da natureza altamente nociva da droga apreendida [...].”
(AP 1016723-65.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas –24.1.2022)

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024